Tribunal: TJES
Processo: 5019622-41.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019622-41.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA ESMERALDA e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5019622-41.2021.8.08.0035

RECORRENTE/EMBARGANTE: ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA

RECORRIDAS/EMBARGADA: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA ESMERALDA e FRANCIELLE GUIMARAES BATISTA

RELATOR ORIGINÁRIO: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATORA DESIGNADA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a rescisão de contrato de locação e a determinação de restituição integral de caução. A embargante alega omissão quanto à prova de débitos locatícios e vício na fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve omissão no julgado quanto à análise de provas de débitos que justificariam a retenção da caução; e (ii) há vício na fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal quando não apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão quanto à caução: o acórdão fundamentou a restituição integral com base na inexistência de débitos imputáveis à locatária, sendo a pretensão de reexame de provas vedada em sede de aclaratórios. Verificação de erro material e omissão quanto aos honorários: a condenação em honorários advocatícios em sede de Juizados Especiais pressupõe o trabalho realizado pelo patrono da parte recorrida (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Constatada a ausência de contrarrazões ao recurso inominado, a exclusão da verba sucumbencial é medida que se impõe. Afastamento de multa protelatória: o acolhimento parcial do recurso descaracteriza o intuito manifestamente protelatório alegado pela parte embargada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "A inexistência de contrarrazões ao recurso inominado, no rito da Lei nº 9.099/95, impede a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, ante a ausência de trabalho profissional a ser remunerado em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 12-A, 49 e 55; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024; FONAJE, Enunciado 85.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA.
em face do Acórdão (Id. 16801121) que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de procedência parcial dos pedidos da exordial. A sentença ora confirmada declarou a rescisão do contrato de locação, a inexigibilidade de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves e determinou a restituição integral do valor depositado a título de caução.

Em suas razões recursais (Id. 16946365), a Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando: a)
Omissão quanto à prova de débitos:
aduz que o Acórdão não se manifestou sobre os documentos que comprovariam a existência de débitos locatícios (aluguéis e reparos), o que justificaria o abatimento de valores da caução e impediria a restituição integral; b)
Omissão e falta de fundamentação quanto aos honorários:
questiona a fixação da verba sucumbencial no patamar máximo de 20%, alegando desproporcionalidade e ausência de fundamentação específica para a escolha do coeficiente.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (Id. 17904604), pugnando pela rejeição integral dos embargos, sob o argumento de que a matéria foi devidamente apreciada e que o recurso possui intuito meramente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

A tempestividade dos Embargos de Declaração no rito dos Juizados Especiais Cíveis é aferida pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis (conforme art. 49 e 12-A da Lei nº 9.099/95), cuja contagem se inicia a partir da data do julgamento, nos termos do
Enunciado 85 do FONAJE
. No caso analisado, considerando que o julgamento ocorreu em 31/10/2025 (data de publicação do acórdão nos autos) e o protocolo dos aclaratórios foi realizado em 07/11/2025, o recurso é considerado
tempestivo
, pois foi interposto exatamente no quinto dia útil do prazo legal, respeitando os critérios de admissibilidade.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem conhecimento.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

I. Da alegada omissão quanto aos débitos e à caução

No que tange à irresignação sobre a restituição integral da caução, não assiste razão à Embargante. O Acórdão foi claro ao fundamentar que, uma vez declarada a rescisão contratual e reconhecida a inexistência de débitos pendentes imputáveis à locatária (especialmente as taxas condominiais anteriores à posse), a consequência lógica é a devolução total do depósito garantidor.

A tese de que haveria prova de outros débitos (como pintura e aluguéis) visa, em verdade, a reapreciação da prova fática, o que é vedado em sede de aclaratórios. O julgador não está obrigado a mencionar individualmente cada ID de documento se a conclusão jurídica adotada (inexistência de débito pendente) for logicamente excludente das alegações da parte. Inexistindo omissão, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o recurso deve ser rejeitado neste ponto.

II. Da fixação dos honorários advocatícios

Neste ponto, assiste razão integral à Embargante, embora por fundamento diverso da mera redução.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Embargada/Recorrida não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela ora Embargante (ID. 15043606).

Nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95, a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios pressupõe a existência de trabalho realizado pelo patrono da parte recorrida em sede recursal. A ausência de apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado torna indevida a fixação de honorários sucumbenciais em segundo grau, dada a inexistência de atuação profissional a ser remunerada nesta fase específica.

Dessa forma, há erro material e omissão no julgado ao arbitrar verba honorária sem o preenchimento do requisito do trabalho advocatício efetivo no recurso, devendo tal condenação ser excluída.

III. Da multa protelatória suscitada em contrarrazões

Indefiro o pedido de aplicação de multa. O acolhimento parcial dos aclaratórios demonstra que a insurgência da Embargante não foi manifestamente infundada, afastando o caráter puramente protelatório exigido pelo art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conferindo-lhes efeitos infringentes para:

I. SANAR
a omissão e o erro material apontados quanto à verba sucumbencial;

II. EXCLUIR
a condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a inexistência de contrarrazões ao Recurso Inominado, mantendo a condenação apenas ao pagamento das custas processuais, na forma do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Mantêm-se íntegros os demais termos do Acórdão quanto ao mérito da demanda.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência parcial quanto ao voto proferido, em especial quanto a discussão acerca dos honorários sucumbenciais.

Mister destacar que, inicialmente, tinha o mesmo entendimento da relatora quando da não apresentação de contrarrazões pelo recorrido, o que ensejaria no não arbitramento de honorários de sucumbência.

Contudo, em reunião dos membros das Turmas Recursais deste Estado, inclusive quando da Presidência exercida por V. Exa., restou
vencedora a tese de que os honorários advocatícios nos juizados especiais têm a função puramente punitiva para quem recorre, bastando, tão somente, que a parte recorrida tenha patrono constituído.

Dessa forma, conheço dos embargos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente o acórdão objurgado. É como voto.